Tribunal: TJDFT
Processo: 0718247-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718247-84.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANTONIO RODRIGUES DE AMORIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por ANTÔNIO RODRIGUES DE AMORIM em desfavor da agravante, rejeitou a impugnação apresentada pelo ré e manteve a multa fixada em razão de atraso no cumprimento de determinação judicial. Eis o teor da decisão agravada (ID 91738283 dos autos de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Intimada para cumprir espontaneamente o julgado, a parte executada juntou a petição de ID n. 89499646, com o comprovante do depósito do valor indicado pela parte exequente, para a garantia do juízo, bem como informando que iria apresentar impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal. Em que pese o depósito realizado pela parte executada, foi certificado que não houve o pagamento do débito (ID n. 90222528). Intimado, o credor juntou a petição de ID n. 90645691, requerendo o início dos atos expropriatórios quanto ao valor devido acrescido de juros, multa e honorários da fase de cumprimento. Nos termos da decisão de ID n. 91146872 foi realizado o bloqueio no SISBAJUD do valor total devido (ID n. 91146874). A parte executada apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença, ID n. 91214024, informando que realizou o depósito do valor devido, bem como aduzindo que a multa arbitrada é desproporcional e desarrazoada, requerendo a sua exclusão ou redução. Ademais, impugna o valor apresentado pela parte credora, alegando a impossibilidade de incidência de juros, multa e honorários sobre as astreintes. O credor se manifestou nos termos da petição de ID n. 91363552. Em seguida, a parte executada apresentou impugnação à penhora (ID n. 91640842), alegando que foi realizado bloqueio indevido, haja vista que já havia realizado o depósito do valor do débito, requerendo, portanto, a devolução do valor indevidamente penhorado. DECIDO. Inicio pela impugnação ao cumprimento de sentença. A executada afirma que a multa fixada na decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada, confirmada na sentença, é desproporcional, desarrazoada e excessiva, haja vista que a decisão foi cumprida no prazo legal, e que a multa não pode ser utilizada como punição, indenização ou compensação. Pois bem. Sabe-se que é cabível a aplicação de astreintes para compelir a parte ao cumprimento da obrigação, consoante o disposto no art. 537 do CPC, não podendo o seu valor ser irrisório, a ponto de ser mais vantajoso o descumprimento da determinação judicial. Ademais, a multa cominatória deve ser fixada em valor expressivo, tendo em vista sua finalidade de compelir a parte ao cumprimento das determinações judiciais, dando efetividade à tutela concedida. No entanto, não pode propiciar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária, porquanto não possui natureza compensatória ou indenizatória. Ressalto, ainda, que a multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, porquanto as questões afetas à sua fixação e exigibilidade não se sujeitam a preclusão, tampouco fazem coisa julgada. No caso dos autos, foi fixada multa diária no valor de R$ 10.000,00, limitada a R$ 300.000,00 para o cumprimento da obrigação consistente em autorizar e custear o transplante hepático do autor, no prazo de 48 horas. A parte requerida foi intimada no dia 18/03/2020 (ID n. 59667063) e não cumpriu a determinação no prazo fixado, tendo sido novamente intimada do dia 26/03/2020 (ID n. 60270581), cumprindo a determinação somente no dia 27/03/2020, ou seja, 07 (sete) dias após a primeira intimação. Na sua impugnação, a parte executada não apresenta nenhuma justificativa plausível para a demora no cumprimento da decisão judicial, o que demonstra que poderia sim ter cumprido dentro do prazo determinado, especialmente porque o procedimento cirúrgico foi autorizado no dia seguinte à segunda intimação. Destaco, ainda, que o exequente poderia ter experimentado um grave prejuízo com a reticência da ré em cumprir o comando judicial, considerando que a obrigação se referia a procedimento cirúrgico essencial à preservação da vida do autor, e que a demora na realização do transplante poderia inviabilizar o procedimento ou até ocasionar a perda do órgão a ser transplantado, pois se sabe que, nestes casos, até a demora de poucos dias pode conduzir a danos irreparáveis. Por essa razão é que a multa foi fixada em valor alto, e bastava à requerida o seu cumprimento para não ter que pagar nada. Mas ao invés de cumprir, ignorou completamente a determinação judicial, e somente a cumpriu por ocasião da segunda intimação, o que se configura não apenas como desrespeito ao direito do consumidor/paciente, mas também como ato atentatório a dignidade da Justiça. Portanto, a quantia fixada se revela razoável e proporcional para a sua finalidade - coagir a parte requerida ao cumprimento da obrigação especifica destes autos - transplante hepático em caráter de urgência, como aliás são todos os transplantes dessa natureza - tendo sido considerada, ainda, a sua condição econômico-financeira e sua capacidade para cumprir a determinação judicial com presteza e rapidez, o que infelizmente não aconteceu. Por fim, registro, que consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória deve ser verificada no momento da sua fixação, considerando o seu valor inicial e não se limitando ao valor da obrigação principal, podendo inclusive ser superior à obrigação principal a fim de desestimular a conduta relutante do devedor, o que não configura enriquecimento sem causa e corrobora a razoabilidade da multa fixada neste processo, ante a gravidade que poderia ocasionar a demora na autorização do procedimento e a desobediência do devedor. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. VALOR FIXADO. EXORBITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. APRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME DOS LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO TÍTULO EXEQUENDO. TEMA NÃO ARGUIDO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. ... 2. O STJ, sensível a situações em que é manifesta a superveniência de valor excessivo resultante, em maior parcela das vezes, da reiteração do descumprimento da obrigação imposta, passou a viabilizar a revisão da multa diária em recurso especial, nos casos em que se atingissem valores evidentemente exagerados, importando em enriquecimento sem causa, ou ínfimos, insuficientes para manter a carga coercitiva da ordem judicial. Precedentes. 3. A Terceira Turma é uníssona no sentido de que a razoabilidade e a proporcionalidade das astreintes deve ser verificada no momento em que fixadas, levando em conta o seu valor inicial, e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor. Precedentes. 4. ... 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1696617/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA. DESCUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. ASTREINTES. VALOR FIXADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NoS 282 E 356 DO STF. EXORBITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. ... 3. O STJ, sensível a situações em que é manifesta a superveniência de valor excessivo resultante, em maior parcela das vezes, da reiteração do descumprimento da obrigação imposta, passou a viabilizar a revisão da multa diária em recurso especial, nos casos em que se atingissem valores evidentemente exagerados, importando em enriquecimento sem causa, ou ínfimos, insuficientes para manter a carga coercitiva da ordem judicial. Precedentes. 4. A Terceira Turma é uníssona no sentido de que a razoabilidade e a proporcionalidade das astreintes deve ser verificada no momento em que fixadas, levando em conta o seu valor inicial, e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor. Precedentes. 5. O acórdão vergastado assentou que o valor da multa cominatória deveria ser majorado devido ao grande decurso de tempo sem que houvesse uma efetiva ação da parte no sentido de cumprir com as suas obrigações. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula no 7 do STJ. 6. ... 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1677575/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020) Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença e mantenho o valor da multa fixada, sendo devida a quantia de R$ 70.000,00 em virtude do atraso injustificado e temerário no cumprimento da determinação judicial. Quanto à impugnação à penhora, assiste razão ao executado, haja vista que a penhora foi realizada após a comprovação do depósito integral do valor devido, dentro do prazo para o cumprimento voluntário da obrigação, razão pela qual a quantia penhorada no ID n. 91146874 deve ser devolvida à parte exequente. Ademais, tendo em vista o pagamento dentro do prazo de 15 (quinze) dias, não deve incidir a multa e os honorários de cumprimento de sentença sobre o valor devido. Portanto, ACOLHO, nesse tópico, a impugnação à penhora. Torno sem efeito a certidão de ID n. 90222528. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente, com autorização de transferência para conta bancária, da quantia de R$ 70.000,00, depositada conforme comprovante de ID n. 89499646, páginas 2/3, acrescida de correção monetária e de juros de mora. Expeça-se alvará de levantamento em favor do advogado do exequente, com autorização de transferência para conta bancária indicada na petição de ID n. 90645691, da quantia de R$ 822,69, depositada conforme comprovante de ID n. 89499646, páginas 4/5, acrescida de correção monetária e de juros de mora. Ademais, independentemente do trânsito, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte executada, com autorização de transferência para a conta bancária, da quantia de R$ 86.416,84, penhorada conforme comprovante de ID n. 91146874, acrescida de correção monetária e de juros de mora. As partes deverão informar os dados da conta bancária para a transferência dos valores. Int. Inconformada, aduz o recorrente, em síntese, que o prazo fixado para o cumprimento da tutela de urgência foi extremamente exíguo, de apenas 48 horas, sendo desproporcional para a autorização de qualquer procedimento. Acrescenta que a ordem judicial foi cumprida, apesar de fora do prazo estipulado, e que não houve prejuízo ao agravado, que conseguiu realizar o procedimento vindicado, de modo que deve a penalidade ser excluída ou minorada, porquanto desproporcional. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja provido para eximir a operadora de qualquer responsabilidade inerente às astreintes fixadas. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Na impugnação ao cumprimento de sentença, pode o executado discutir as matérias arroladas nos incisos do art. 525, § 1o, do CPC, haja vista ser uma defesa de cognição parcial, limitada expressamente pela legislação. Confira-se o teor do dispositivo mencionado: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. [...] Segundo a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, é viável a revisão do valor das astreintes até mesmo na fase de execução: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 115/STJ. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFERIMENTO DE LIMINAR. REVISÃO DAS ASTREINTES. VALOR E PERIODICIDADE. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 3. Ademais, "a jurisprudência desta Corte entende que a multa prevista no art. 461, § 6°, do Código de Processo Civil, pode ser revista, de ofício ou a requerimento da parte, em qualquer momento, até mesmo após o trânsito em julgado da decisão, em sede de execução, quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, podendo gerar enriquecimento indevido." (AgRg no AREsp 787.425/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 21/3/2016) 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para, afastando-se a incidência da Súmula 115/STJ, negar provimento ao agravo regimental. (EDcl no AgRg no AREsp 726.554/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2016) Consta dos autos que a tutela liminar foi concedida na fase de conhecimento para determinar à operadora ré que autorizasse e custeasse o transplante hepático do autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Apesar de intimada no dia 18.03.2020, a agravante quedou-se inerte, e, intimada novamente, em 26.03.2020, cumpriu a determinação no dia 27.03.2020, ou seja, sete dias após a primeira intimação. O feito foi sentenciado no sentido de confirmar a antecipação de tutela concedida e condenar a agravante a custear o tratamento de transplante, além de condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em sede de recurso, a r. sentença foi reformada apenas para ser decotada a condenação a título de ofensas morais (ID 85752893 dos autos de referência). Na espécie, a executada alega desproporcionalidade da multa arbitrada, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sob o argumento de que, apesar de a ordem judicial ter sido cumprida após o prazo fixado, não houve prejuízo ao autor, e, ainda, porque exíguo o prazo de 48h para a autorização de qualquer procedimento. A despeito da ausência de maiores complicações à saúde do agravado com a demora no cumprimento da determinação judicial, verifica-se que o valor da multa cominatória se mostra razoável ante o quadro clínico do paciente naquele momento em que arbitrada, tendo em vista que ele foi diagnosticado com cirrose hepática e foram constatados três nódulos hepáticos, além de hipertensão portal significativa e lesões localizadas em segmentos hepáticos distintos, motivo pelo qual o médico atribuiu urgência na realização do procedimento por se tratar de doença maligna com potencial de progressão e metástases (ID 59511763 dos autos de referência). De acordo com o raciocínio da Magistrada Singular, amparado pelo entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória devem ser averiguadas no momento da sua fixação, até porque devem ostentar valor expressivo, a fim de desestimular eventual opção do devedor em descumprir a obrigação. Além disso, o montante alcançado com a aplicação da penalidade não representa comprometimento da saúde financeira da executada, nem comparece como motivo de enriquecimento sem causa por parte do exequente. Portanto, neste juízo de cognição sumária, não entendo demonstrada a probabilidade do direito da recorrente. Ademais, não se verifica a possibilidade de a agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da r. decisão objurgada, porquanto a douta Magistrado condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisum até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará o recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, consoante o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 9 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador